Tribunal: TJES
Processo: 5000789-47.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-47.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DAS NEVES DE ALMEIDA 08195916708 e outros
RECORRIDO: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte autora em face da sentença (id. 3249923) que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida DIRECT EXPRESS e julgou improcedente a pretensão indenizatória em relação às demais demandadas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a responsabilidade solidária das demandadas e a existência de lesão a direito personalíssimo decorrente do descumprimento contratual.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita já analisado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria sido contratado pelas demandadas para prestar o serviço de entrega
de mercadorias, contudo, as rés teria deixado de promover os respectivos pagamentos, pelo que postulou
indenização por danos materiais e morais

Quanto
à requerida DIRECT EXPRESS, em que pese o respeito pela r. sentença,
pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa
autoral e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva de todas as demandada
s
, posto que
incontroversa a ‘quarteirização’ do serviço de entrega, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
votando-se pela anulação da sentença em relação à ré DIRECT EXPRESS para o fim de julgar o mérito em face desta,

acolhendo-se as razões recursais.

Por outro lado,
observa-se que a ré
DIRECT
contratou a
s
ré
s
FORTE VIX
e FORTE MINAS
para prestar
em
serviços de logística e entrega de mercadorias, caracterizando verdadeira terceirização e, por sua vez, a requerida
FORTE VIX
contratou o serviço dos microempreendedores individuais, ocorrendo a “quarteirização” e, nesse sentido,
o autor
(
MEI
) postula o pagamento de serviços prestados e não pagos
e indenização por danos morais.

Nesta senda, embora a requerida FORTE VIX conteste a legitimidade das cobranças pelos serviços prestados, sustentando que os valores dispostos na inicial são vagos e sem fundamentos, percebe-se que a requerida não contesta que os serviços, de fato, tenham sido prestados
pelo autor
tampouco apresenta qualquer comprovante de pagamento do serviço, ademais,
o recorrente juntou
comprovante de entrega das mercadorias nos autos, não contestadas
pelas demandadas.

Destarte, ainda que a requerida FORTE VIX sustente que mantinha contrato de prestação de serviços com a requerida
DIRECT EXPRESS
e que, por rescisão abrupta do contrato por parte desta requerida, tenha sofrido prejuízos e encontrado dificuldades em cumprir suas obrigações, resta incontroverso que a autora prestou o serviço contratado,
portanto, percalços derivados de outros contratos não isentam a demandada
FORTE VIX
de adimplir suas obrigações perante os autores, pelo que se reconhece o dever de indenizar desta requerida.

Noutro giro, quanto a requerida DIRECT EXPRESS, compulsando os autos, nota-se que o instrumento contratual acostado no id. 9287370 demostra a celebração de negócio jurídico entre as rés, ficando a ré FORTE VIX (contratada) responsável pelo pagamento da mão de obra utilizada para execução dos serviços, conforme dispõe a cláusul
a 17.2
, o que, a primeira vista, afastaria responsabilidade da ré DIRECT.

Nesse sentido, embora o contrato celebrado entre a autora e a ré
FORTE VIX
não gere vínculo empregatício, os autores são parte hipossuficiente na relação contratual e sabe-se que o art. 5°-A, §5° da Lei 6.019/74 dispõe que a empresa contratante (tomadora de serviço da empresa contratada) responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas referentes ao período de trabalho prestado, dessa forma,
utilizando-se de analogia e, sobretudo, o
j
uízo de equidade preconizado no art. 6° da Lei 9.099/95, se reconhece a responsabilidade subsidiária da ré
DIRECT
, entendendo-se nula
a
cláusula contratual que isente de responsabilidade esta requerida
, dada a sua desproporcionalidade.

Aliás, por analogia, reconhece-se a responsabilidade da ré
DIRECT
na medida em que o parágrafo 4°-A da referida Lei 6.019/74 dispõe que a empresa contratada
deverá ter capacidade econômica compatível com a execução do serviço
e, no caso em tela, observa-se flagrante fragilidade econômica da requerida
FORTE VIX
, o que corrobora a invalidade parcial do negócio jurídico celebrado entre as rés, com o registro de que não se desconhece que a terceirização constitua contrato lícito, inclusive a terceirização da atividade-fim da empresa, mas as circunstâncias devem resguardar direito da parte mais vulnerável, no caso dos autos, os requerentes, que prestaram o serviço na forma contratada às suas expensas, sem receber qualquer quantia para tal.

A propósito, o STJ possui precedentes que,
mutatis mutandis,

vão no sentido que a empresa tomadora de serviço tem o dever de exigir da empresa prestadora de serviço que mantenha os custos de pessoal regularmente pagos,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RURAL TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 331 DO TST. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. (...)
9. O tomador de serviços tem o poder-dever de exigir da empresa locadora de mão-de-obra que comprove, mensalmente, o registro dos trabalhadores, e que vem cumprindo as obrigações trabalhistas e previdenciárias, porquanto responde subsidiariamente em caso de ausência de idoneidade econômica ou financeira da empregadora.
8. Recurso especial provido. (REsp 542.203/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 25/02/2004, p. 117).

Com efeito, condena-se,
solidariamente, as requeridas FORTE VIX e FORTE MINAS
a pagar a autora a importância de R$
5.176,50 (cinco mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros de mora a partir dos vencimentos das
respectivas
obrigações e correção monetária, também, a partir dos vencimentos, entretanto, em caso de inadimplemento e não sendo localizados bens suficientes para satisfação do débito em eventual fase de cumprimento de sentença, fica a ré
DIRECT
subsidiariamente responsável pela dívida,
sem prejuízo de que exerça o direito de regresso em face da
FORTE VIX e FORTE MINAS
, nos termos do art. 934 do Código Civil,
com registro de que as disposições contratuais de
fixação do termo inicial d
e eventual
mora,
deverão ser observadas em
fase de cumprimento de sentença.

Por fim, quanto ao pedido de reparação moral, sabe-se que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo ao dano moral
in re ipsa,
entretanto, sabe-se que as verbas devidas
ao autor
têm caráter alimentar, sendo certo que
o requerente ficou privado de
parte considerável de sua renda, de modo que se vislumbra dano a dignidade
e
, consequentemente, dano a direito personalíssimo.
C
onsiderando o caráter pedagógico da indenização por danos morais, até para que a conduta danosa não mais se replique e, ainda, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, condena-se,
solidariamente, as requeridas FORTE VIX

e FORTE MINAS
a pagar
em ao autor a
importância de R$ 1.000,00, acrescidos de juros de mora a partir da citação (relação contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
reconhecendo, nos mesmos termos da fundamentação do pedido de indenização por danos materiais, a responsabilidade subsidiária da ré
DIRECT.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença e reconhecer a
legitimidade passiva da requerida DIRECT e, ademais, reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)